Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de impor à administradora do plano de saúde a obrigação de custeio de internação domiciliar e de sessões de fisioterapia sob regime domiciliar, bem como se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em virtude da negativa de custeio da internação referida e do tratamento aludido.
2. A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.